Tribunal: TJBA
Processo: 8016358-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016358-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: ANTONIO RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON RODRIGUES DE JESUS, GERVANIO SOARES ARCANJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela pessoa jurídica.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na alegação de necessidade omissão quanto à análise da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

A matéria relativa ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita já foi objeto de análise e decisão por esta Egrégia Câmara, que manteve o indeferimento ante a não demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando mero inconformismo com o julgado. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando mero inconformismo com o julgado. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC"

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80369972520238050000; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80063120820188050001; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80396211820218050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em Agravo nº 8016358-49.2024.8.05.0000, em que figuram como partes embargante UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e embargado ANTONIO RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07